Tribunal: TJSP
Processo: 1008937-75.2017.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de obscuridade, contradição e omissão. Não ocorrência. Embargos declaratórios com efeitos claramente infringentes. Via processual inadequada para reanálise do mérito. Prequestionamento que não dispensa a observância do art. 1.022, do CPC, com a ressalva do art. 1.025 do mesmo diploma. O magistrado não se vincula ao pronunciamento de todas as questões e tampouco

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de obscuridade, contradição e omissão. Não ocorrência. Embargos declaratórios com efeitos claramente infringentes. Via processual inadequada para reanálise do mérito. Prequestionamento que não dispensa a observância do art. 1.022, do CPC, com a ressalva do art. 1.025 do mesmo diploma. O magistrado não se vincula ao pronunciamento de todas as questões e tampouco aos dispositivos legais mencionados. Para a fundamentação do julgado, mostram-se suficientes os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008937-75.2017.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante MARLENE SCHIARETI (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e
LEONARDO ALBERTO CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E RUI
CASCALDI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008937-75.2017.8.26.0037/50000 -Voto no 1559 – JEMM – BABZ
- ASN
2
Embargos de Declaração
Processo no. 1008937-75.2017.8.26.0037/50000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Embargante: Marlene Schiareti
Embargados: Unimed de Araraquara Cooperativa de Trabalho Médico e
Leonardo Alberto Cunha
Comarca: Araraquara
Voto no 1559
Embargos de declaração. Alegação de obscuridade,
contradição e omissão. Não ocorrência. Embargos
declaratórios com efeitos claramente infringentes. Via
processual inadequada para reanálise do mérito.
Prequestionamento que não dispensa a observância do
art. 1.022, do CPC, com a ressalva do art. 1.025 do
mesmo diploma. O magistrado não se vincula ao
pronunciamento de todas as questões e tampouco aos
dispositivos legais mencionados. Para a fundamentação
do julgado, mostram-se suficientes os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico. Embargos de declaração
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão lançado a fls. 1090/1095, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante.
Sustenta, em síntese, i) houve obscuridade e contradição na
decisão do colegiado que concluiu que os pedidos de dano moral e estético estão
atribuídos à suposta conduta imperita perpetrada por Leonardo, prequestionando o
artigo 5o da Constituição Federal, os artigos 186 e 949 do Código Civil e o artigo 14
do Código de Defesa do Consumidor; e ii) houve omissão e obscuridade quando da
ausência de objeções ao lado pericial apresentado. Pugna sejam prequestionados os
dispositivos legais supramencionados, bem como seja explicado “o porquê não
encontraram no laudo pericial conclusivo a verossimilhança da principal tese da
exordial no tocante ao erro médico configurado, por imperícia ou imprudência, da
análise individualizada da referida prova técnica juntada aos autos, a qual concluiu
pela caracterização da relação entre o dano descrito e o acidente sofrido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008937-75.2017.8.26.0037/50000 -Voto no 1559 – JEMM – BABZ
- ASN
3
A embargada Unimed de Araraquara Cooperativa de
Trabalho Médico se manifestou a fls. 14/15, sustentando, em síntese, não haver
contradição e nem omissão a serem reconhecidas na decisão deste colegiado,
atribuindo aos embargos caráter meramente infringente.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Cediço que os embargos declaratórios opostos por alegada
obscuridade visam o aclaramento e maior precisão da decisão que não permita a
certeza jurídica a respeito das questões envolvidas. Conforme leciona Daniel
Amorim Assumpção Neves: “O objetivo do órgão jurisdicional ao prolatar a
decisão é ser entendido, de preferência por todos, inclusive as partes, ainda que tão
missão mostre-se extremamente inglória diante do nível cultural de nosso país. De
qualquer forma, uma escrita simples, com palavras usadas com frequência no dia a
dia, limitação de expressões em língua estrangeira ao mínimo indispensável, bem
como a utilização de termos técnicos com ponderação, que apesar de
imprescindíveis a qualquer proveito prático, auxiliam na tarefa de proferir decisões
claras e compreensíveis”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito
Processual Civil, 8a Edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1592).
Extrai-se,
portanto,
que
a
utilização
dos
embargos
declaratórios para suprimento de obscuridade limita-se a questões inerentes à falta de
entendimento que possa gerar dúvida quanto à aplicabilidade jurídica da decisão.
Não há, pois, cabimento no presente caso.
O embargante aponta como elemento de obscuridade a
conclusão deste colegiado de que não houve caracterização do dano, mesmo diante
da exaustiva fundamentação tanto em sentença proferida pelo juízo de origem quanto
pelo acórdão que ora se embarga, conforme se depreende do trecho a seguir extraído:
“No mérito, ainda que o laudo pericial (fls. 1.019/1.026) tenha reconhecido, a um
lado, que provável que a recorrente teve sua bexiga perfurada pela cirurgia
realizada pelo apelado Leonardo, a outro assentou que existe possibilidade de
perfuração da bexiga no tipo de procedimento a que submetida, momento em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008937-75.2017.8.26.0037/50000 -Voto no 1559 – JEMM – BABZ
- ASN
4
definiu como ''bastante comum a estas cirurgias'', além de anotar que a paciente
'Apresentava quadro mórbido anterior ao acidente, que teve influência no
desencadeamento da lesão'. Ora, se a perfuração da bexiga pode ocorrer no
procedimento pelo qual passou a autora e, além disso, é 'bastante comum', evidente
que não caracterizada, sem descurar ainda que é meramente de meio a obrigação do
médico, imprudência, negligência ou imperícia na sua atuação, cuja ocorrência é
indispensável à responsabilização (artigo 14, §4o, do Código de Defesa do
Consumidor)” (fls. 1094).
Realça-se que os embargos declaratórios não devem ser
operados para suprir falta de entendimento subjetivo, que não está abarcada pela
definição jurídica da obscuridade.
Há de ser rechaçada, ainda, a existência de omissão.
Cediço que a omissão se refere à ausência de apreciação de
ponto ou questão relevante sobre o qual o juízo deveria ter se manifestado, inclusive
com relação às matérias de reconhecimento de ofício. Conforme ensina Cassio
Scarpinella Bueno: “A omissão que justifica a apresentação dos embargos
declaratórios, como se verifica do inciso II do art. 1.022, é não só aquela que deriva
da falta de manifestação do magistrado de requerimento das partes e de eventuais
intervenientes mas também a ausência de decisão acerca da matéria que, até mesmo
de ofício, caberia ao magistrado pronunciar-se. A previsão relaciona-se com o efeito
translativo do recurso, a permitir que, mesmo em sede de embargos declaratórios,
questões até então não enfrentadas sejam arguidas e decididas”. (BUENO, Cassio
Scarpinella. Manual de Processo Civil, 2a Edição. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 698).
Extrai-se dos autos que as questões levantadas pelo
embargante também não abarcam omissão, uma vez que houve expressa
manifestação e fundamentação por parte deste colegiado com relação à controvérsia
instaurada.
A alegada ocorrência de contradição igualmente merece
repelida. Como bem trata a doutrina pátria, os embargos de declaração opostos com
base em contradição devem observar a ocorrência do vício no corpo da decisão
atacada. Ou melhor explicado nas palavras do mesmo Cassio Scarpinella Bueno:
"A contradição é a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008937-75.2017.8.26.0037/50000 -Voto no 1559 – JEMM – BABZ
- ASN
5
indiferente que a contradição se localize na parte decisória (o “dispositivo” da
sentença) propriamente dita ou na motivação (...) ou que ela se apresente entre
a ementa da decisão (...) e o corpo do acórdão (nesse sentido: STJ, 1a Seção, EDcl
no AgRg nos EREsp 769.419/SP, rel. Min. Humberto Martins, j.un. 11.2.2009, DJe
20.2.2009; STJ, 3a Turma, REsp 849.500/CE, rel. Min. Nancy Andrighi, j.un.
5.2.2009, DJe 12.2.2009; e STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 786.048/MG, rel. Min. Sidnei
Beneti, j.un. 25.11.2008, DJe 19.12.2008). O que importa para fins de cabimento dos
embargos de declaração é a concomitância de ideias inconciliáveis ter condições de
influir na intelecção da decisão, comprometendo, consequentemente, a produção de
seus regulares efeitos e seu alcance." (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso
Sistematizado de Direito Processual Civil - Vol. 05: Recursos, Processos e Incidentes
nos Tribunais, Sucedâneos Recursais: Técnicas de Controle das Decisões
Jurisdicionais. 5a Edição Revisada e Atualizada São Paulo: Editora Saraiva. Versão
digital, p. 561).
Assim considerado, a contradição deve versar sobre ideias de
cunho paradoxal dentro da própria decisão atacada. Observa-se, no entanto, que o
embargante se limita a alegar a existência de contradição do pronunciamento judicial
com relação às provas produzidas nos autos. Tal apontamento remete à análise
meritória, cuja insurgência deverá ser operada mediante recurso cabível.
Quanto ao mérito invocado no recurso eleito, observa-se clara
intenção de modificação da decisão proferida, em nítido caráter infringente. As
questões postas na lide foram examinadas e decididas conforme fundamentação, não
havendo margem para oposição de embargos de declaração conforme pretende o
embargante.
A jurisprudência de nossos Tribunais é pacífica no sentido de
que os embargos de declaração não têm função infringente, não servindo para
esclarecer dúvida nem para reforma da conclusão do julgado. Neste sentido: RTJ
101/1053, 113/768 e DJU 8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que “o inolvidável Pimenta
Bueno, já dizia que, nos embargos de declaração, não se pode pedir correção,
alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008937-75.2017.8.26.0037/50000 -Voto no 1559 – JEMM – BABZ
- ASN
6
julgamento. Esta interpretação decorre do fato de que o objetivo de declarar não
significa, em hipótese alguma, reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste entendimento não discrepa Pontes
de Miranda que, por igual, preleciona que nos embargos declaratórios não se pede
que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
Trata-se, pois, de mera tentativa de revisão do julgado pelo
mesmo órgão julgador, o que é incabível, uma vez que não se pode atribuir aos
embargos de declaração efeitos meramente infringentes. A decisão insurrecta deve
ter o mérito desafiado por instrumento recursal adequado e cabível, dentre os quais
não se encontra a via eleita.
Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, cumpre
destacar que devem ser observados os limites traçados pelo art. 1022, do Código de
Processo Civil (hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material),
bem como a letra do artigo 1.025, do mesmo diploma legal, que assim dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Como é cediço, “para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ 157/31,
148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras).
É dizer que prequestionamento de dispositivos legais não
vincula o magistrado a se pronunciar sobre todos eles. Conforme antiga lição de
Mário Guimarães: “não precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos
pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe um argumento bastante para sua conclusão,
não precisará dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou
não” (GUIMARÃES, Mário. O Juiz e a Função Jurisdicional, 1a edição. Rio de
Janeiro: Editora Forense, 1958, p. 350).
Observa-se que esta Corte já decidiu que o Tribunal não está
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a responder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008937-75.2017.8.26.0037/50000 -Voto no 1559 – JEMM – BABZ
- ASN
7
um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão judicial não estão
subordinados a quesitos. A motivação da decisão, observada a res in judicium
deducta, pode ter fundamento jurídico e legal diverso do suscitado” (RJTJSP
111/114).
Principalmente, não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, como também já decidiu este Tribunal: “Do mesmo modo, não
cabe esse recurso em matéria cível para o judiciário mencionar qual a lei, ou artigo
dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para qualquer
intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico”
(Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01-SP, citado nos Embargos de Declaração
no 199.368-1, em que foi Relator o Desembargador Guimarães e Souza).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator